Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-02.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001919-02.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA Advogado(s): WELITON ANTONIO OLIVEIRA MOTA, HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PRATICADA POR ADVOGADO. POSSE DE VALOR EM RAZÃO DO OFÍCIO. TESES ABSOLUTÓRIAS NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO FARTO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta pelo Advogado HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, condenado como incurso no art. 168, §1º, III, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 146 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. O Acusado apropriou-se de valor transferido por cliente para depósito judicial, omitindo o repasse nos autos e utilizando-o em proveito próprio, havendo ainda comunicado falsamente o cancelamento de audiência judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de dolo específico na conduta do réu; (ii) verificar se a conduta configura mero inadimplemento contratual ou delito penal; (iii) analisar a eventual responsabilidade penal da pessoa jurídica em substituição à responsabilidade pessoal do sócio; (iv) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena base e (v) saber se é possível a aplicação do sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Fica caracterizado o dolo específico exigido para o tipo penal de apropriação indébita, uma vez que o Acusado recebeu valores em razão de seu ofício e, deliberadamente, apropriou-se da quantia, omitindo o depósito judicial prometido e comunicando falsamente o cancelamento da audiência, impedindo o controle da vítima sobre os atos. 4. A conduta ultrapassa o inadimplemento civil, pois houve inversão do título da posse e ânimo de apropriação definitiva, com indícios objetivos e subjetivos que configuram o tipo penal previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal. 5. A tentativa de atribuir a responsabilidade à pessoa jurídica do escritório não prospera, pois o Acusado, único sócio, agiu pessoalmente em todas as fases da conduta delitiva. A responsabilidade penal, nos crimes comuns, é pessoal, nos termos do art. 5º, XLV, da CF. 6. A dosimetria da pena observa critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, dada a premeditação, a utilização de manobra fraudulenta e o relevante prejuízo financeiro causado à vítima idosa e hipossuficiente. 7. Inviável o pedido de suspensão condicional da pena, por não atender ao critério objetivo do art. 77 do CP. A pena foi substituída por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Configura o crime de apropriação indébita qualificada o ato do advogado que, recebendo valores em razão de seu ofício, deixa de realizar o depósito judicial acordado e se apropria da quantia, empregando manobra para ocultar a apropriação. A responsabilidade penal por crime comum recai sobre a pessoa física que pratica o fato típico, ainda que utilize conta bancária de pessoa jurídica sob sua titularidade exclusiva. A suspensão condicional da pena exige reprimenda inferior ou igual a dois anos, sendo incabível sua concessão quando a pena ultrapassa esse limite, mesmo se substituída por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 168, §1º, III; art. 59; art. 77; Constituição Federal, art. 5º, XLV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 452163/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1292243/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8001919-02.2023.8.05.0248, da comarca de Serrinha, sendo Apelante HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .